Tribunal: STF
Processo: ADI 2792
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-02-19
Data de publicação: 2004-02-19

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REGULAMENTO. NOTÁRIOS.
CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE: IMPOSSIBILIDADE.
Resolução nº 350/99 e Editais 001/99 e 002/99 do Tribunal de Justiça
 do Estado de Minas Gerais.
I. - Ato regulamentar não está sujeito
ao controle de constitucionalidade, dado que se vai ele além do
conteúdo da lei, pratica ilegalidade e não inconstitucionalidade.
Somente na hipótese de não existir lei que preceda o ato
regulamentar, é que poderia este ser acoimado de inconstitucional,
assim sujeito ao controle de constitucionalidade. Precedentes do
Supremo Tribunal Federal.
II. - No caso, têm-se atos regulamentares
 da Lei 12.919/98, do Estado de Minas Gerais.
III. - Agravo
regimental não provido.